Tribunal: TJDFT
Processo: 0720041-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720041-43.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA PAIXAO AGRAVADO: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA, A2 SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA PAIXÃO contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA” ajuizada em desfavor de PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. e A2 SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA – ME: “Indefiro a gratuidade de justiça requerida, visto que o documento acostado aos autos não comprova a alegada hipossuficiência financeira. Ainda que a declaração do imposto de renda seja um dos fatores de que se pode inferir a necessidade da justiça gratuita, não acompanhou o pedido de gratuidade de justiça comprovações de despesas a partir das quais se pudesse supor que realmente não tem condições de arcar com as custas da Justiça sem comprometer sua sobrevivência e a de seus dependentes. Veja-se que, embora o 98, § 3o, do CPC, tenha presumido verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, essa presunção é relativa e tal dispositivo deve ser lido de acordo com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, cuja interpretação mais abalizada permite ao Juiz, verificando as provas constantes dos autos, deferir ou não o pleito. (...) O Agravante sustenta que a decisão agravada se ateve somente à renda e ao patrimônio apresentado, deixando de considerar que é idoso e arca mensalmente com as despesas de sua irmã (R$ 2.000,00) e de sua filha (R$ 1.800,00). Conclui que os documentos dos autos comprovam que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos boletos, comprovantes e extratos bancários colacionados aos autos (26717996) e pela declaração de imposto de renda juntada aos autos principais. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do pagamento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator